Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602689-85.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: PT PARANÁ
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: PT PARANÁ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
05/11/2020
Número: 0602689-85.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 14/09/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, pelo Partido Político - Órgão de
Direção Estadual. PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA
(75.719.740/0001-81).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PT PARANÁ (RESPONSÁVEL)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
RAFAELE BALBINOTTE WINCARDT (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
ZULEIDE TEREZINHA MACCARI (REQUERENTE)
RAFAELE BALBINOTTE WINCARDT (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
FLORISVALDO FIER (REQUERENTE)
RAFAELE BALBINOTTE WINCARDT (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17261
816
05/11/2020 17:11 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.759

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602689-85.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RESPONSÁVEL: PT PARANÁ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR90531
ADVOGADO: RAFAELE BALBINOTTE WINCARDT
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/PR0062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
REQUERENTE: ZULEIDE TEREZINHA MACCARI
- OAB/PR90531
ADVOGADO: RAFAELE BALBINOTTE WINCARDT
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/PR0062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
REQUERENTE: FLORISVALDO FIER
- OAB/PR90531
ADVOGADO: RAFAELE BALBINOTTE WINCARDT
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/PR0062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 - IRREGULARIDADES QUE EM
SEU CONJUNTO COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS E A
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL - CONTAS
DESAPROVADAS.
1. O equívoco no lançamento de despesas, devidamente justificado pelo prestador e
pela documentação apresentada, é falha formal que implica a aposição de ressalva.
2. As transferências de recursos estimáveis, realizadas a outros candidatos
prestadores de contas, mas por estes não informados, não devem levar a agremiação a
Num. 17261816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 17:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517103991300000016677092
Número do documento: 20110517103991300000016677092

se responsabilizar pela desídia dos beneficiários, mormente quando as doações foram
objeto dos respectivos recibos eleitorais, nos termos do art. 63, § 3º, II, da Resolução
TSE n° 23.553/2017.
3. A utilização indevida do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha, correspondente à diferença que deveria ter sido destinada às
campanhas femininas, configura irregularidade insanável que impõe a desaprovação
das contas com a suspensão do repasse das cotas e devolução do valor ao Tesouro
Nacional, com fulcro nos artigos 25 da Lei nº 9.504/97 e art. 77, §§ 4º a 6º da
Resolução do TSE nº 23.553/17.
4. Contas desaprovadas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
O Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores - PT apresenta sua
prestação de contas relativa ao pleito de 2018.
Publicado edital, não houve impugnação.
Na sequência, houve apresentação voluntária da prestação de contas
retificadora (id. 1039716 e ss.).
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, após a primeira análise, emitiu
relatório de expedição de diligências apontando uma série de incongruências e
irregularidades, bem como a necessidade de se apresentar nova prestação de contas
retificadora (id. 1547866).
Devidamente intimado, o partido apresentou prestação de contas
retificadora (id. 1675966 e ss.) e manifestação com documentos (id. 1665316), no
intuito de suprir as falhas apontadas.
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela
desaprovação das contas (id. 8192166).
Devidamente intimada, houve manifestação final da agremiação (id.
8505216).
Parecer pós-conclusivo opinando pela desaprovação das contas (id.
9166416).
Num. 17261816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 17:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517103991300000016677092
Número do documento: 20110517103991300000016677092

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
pela desaprovação das contas (id. 9209366).
Parecer complementar do Setor Técnico apresentado na ID. 9963316.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
O partido apresentou durante o período eleitoral as prestações de contas
parciais exigidas pela legislação. A apresentação das contas finais se deu de forma
tempestiva e houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do
setor técnico deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das
contas.
A movimentação financeira da campanha atingiu R$ 783.144,82 a título de
receita, sendo:

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes
irregularidades:
i) descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros de
campanha, em relação às doações apontadas;
ii) identificação de transferência de recursos financeiros realizadas pelo
prestador de contas a outros candidatos, mas não lançadas na prestação de contas em
exame;
iii) identificação de transferência de recursos estimáveis realizadas pelo
prestador de contas a outros candidatos, mas não lançadas na prestação de contas em
exame;
iv) realização de doações a outros candidatos não registradas pelos
beneficiários em suas respectivas prestações de contas;
Num. 17261816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 17:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517103991300000016677092
Número do documento: 20110517103991300000016677092

v) não destinação do valor mínimo do Fundo Partidário e do FEFC à cota
de gênero, contrariando a decisão proferida na ADI STF nº 5.617 e o disposto nos §§4º
e 5º, do art. 21 da Res. TSE nº 23.553/2017;
vi) disparidades entre os comprovantes de pagamento e as respectivas
notas fiscais dos gastos com recursos do FEFC;
vii) realização de gastos eleitorais em data anterior à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial, mas não informados à época; e
viii) existência de dívida de campanha, no valor de R$ 17.433,33.
De início, esclareço que é entendimento consolidado por esta egrégia Corte
que a irregularidade constante no item “vii” é considerada como falha formal que não
compromete a análise das contas, motivo pelo qual se reputa, no presente caso, que
ela autoriza apenas a aposição de ressalva.
Passa-se, assim, para a análise dos demais apontamentos do Setor
Técnico.
i) Descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros de
campanha no prazo estabelecido pelo art. 50, I, da Resolução TSE nº. 23.553 em
relação a 87% dos recursos recebidos:
Com relação a esta falha, o artigo 50, I, Resolução TSE nº. 23.355,
estabelece que “os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim: I -

os dados relativos aos recursos financeiros recebidos
para financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas
”.
contadas do recebimento
A norma em regência, ao determinar a apresentação de relatórios
financeiros, busca dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos
competentes e dos próprios cidadãos.
Com efeito, cumpre observar que é entendimento jurisprudencial
consolidado que a entrega intempestiva de documentos, mas antes da análise e do
julgamento das contas, é falha formal que não compromete a análise das contas,
permitindo, desta forma, a aprovação das contas com ressalvas. Destaco, neste
sentido, o seguinte julgado:
EMENTA - RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO - DEPÓSITO EM ESPÉCIE NÃO IDENTIFICADO - ALEGAÇÃO DE
TRATAREM-SE DE RECURSOS PRÓPRIOS NÃO COMPROVADA - EVENTO DE
CAMPANHA - COMUNICAÇÃO TARDIA - IRREGULARIDADE - ATRASO NA ENTREGA
DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS - CONSEQUÊNCIAS - EFETIVAÇÃO DE GASTOS
ANTES DA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA - NÃO TRANSFERÊNCIA DAS
SOBRAS FINANCEIRAS - OMISSÃO DE GASTOS NA PARCIAL - RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
Num. 17261816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 17:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517103991300000016677092
Número do documento: 20110517103991300000016677092

(...)
4. A extrapolação do prazo de 72 horas para o envio de relatórios financeiros de
campanha configura irregularidade de natureza formal, ressalvada a hipótese - não
configurada nos autos - de envolver montante significativo no contexto da prestação de
contas. Inteligência do inciso I do § 4º do art. 28 da Lei nº 9.504/97 e do § 7º do art. 43 da
Res. TSE nº 23.463/2015.
(...)
8. Recurso eleitoral conhecido e desprovido.
(RECURSO ELEITORAL n 19441, ACÓRDÃO n 53013 de 15/05/2017, Relator(a)
JOSAFÁ ANTONIO LEMES, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 19/05/2017)

Entretanto, considerando que a presente falha atinge 87% das doações
recebidas, entendo que esse vício não enseja simplesmente a aposição de ressalva,
devendo ser analisado em conjunto com as demais impropriedades.

ii) identificação de transferência de recursos realizadas pelo prestador
de contas a outros candidatos, mas não lançadas na prestação de contas em
exame.
O Setor Técnico do Tribunal constatou a realização de transferências de
recursos financeiros efetuadas pela agremiação a candidatos cujos valores não foi
registrada nesta prestação de contas.
Confira-se:
Instado a se manifestar, o prestador defende que “apesar de não ter havido
o lançamento das doações no SPCE, todas as movimentações restaram devidamente
” (ID.
comprovadas e documentadas nos extratos encaminhados e recibos juntados
8505216).
De fato, em consulta ao sistema SPCE, todas as transações indicadas
como omissas estão registradas nos extratos bancários do partido e foram devidamente
lançadas pelos respectivos beneficiários.
Não obstante, a omissão em comento fere o que preceitua o art. 56, I, f e g,
da Resolução TSE nº 23.553/2017, que estabelece o seguinte:
Num. 17261816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 17:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517103991300000016677092
Número do documento: 20110517103991300000016677092

Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
f) transferência financeira de recursos entre o partido político e seu candidato, e
vice-versa;
g) receitas e despesas, especificadas;

Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens. No caso em apreço, a origem e a destinação dos
recursos restaram identificadas pelos extratos bancários, sendo incabível a devolução
dos valores envolvidos ao Tesouro Nacional.
Note-se, ainda, que a regularidade do efetivo emprego do recurso público
na campanha do beneficiário é matéria afeta à prestação de contas deste, não influindo
na análise das contas em exame.
De outra sorte, o percentual é expressivo (7,25% dos recursos), não
autorizando a aplicação dos princípios da insignificância, da razoabilidade e da
proporcionalidade, devendo a falha ser analisada em conjunto com os demais vícios
encontrados pelo setor técnico.

iii) identificação de transferência de recursos estimáveis realizadas
pelo prestador de contas a outros candidatos, mas não lançadas na prestação de
contas em exame:
A análise técnica apurou a existência de doação estimável registrada pelos
beneficiários nas respectivas prestações de contas, mas que não foram lançadas nas
contas em exame.
São as seguintes:
Num. 17261816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 17:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517103991300000016677092
Número do documento: 20110517103991300000016677092

Em manifestação, o partido político esclarece que as doações em valor
estimado em dinheiro se referem a serviços de contabilidade para a prestação de
contas dos candidatos da chapa proporcional, custeados pela agremiação (ID.
8505216). Sobre o gasto de R$ 1.322,00 feito com Gleisi Helena Hoffmann, diz que o
fornecedor Nacional Inn Torres Hotel LTDA, por equívoco, emitiu a nota fiscal em nome
da candidata (ID. 1676266).
Pois bem.
De acordo com o art. 21, § 3º, da Resolução TSE n° 23.553, as despesas e
os custos assumidos pelo partido político e utilizados em benefício de uma ou mais
candidaturas devem ser registrados integralmente como despesas financeiras na conta
do partido e,
, como transferências realizadas de recursos
concomitantemente
estimáveis aos candidatos beneficiados, de acordo com o valor individualizado, apurado
mediante o rateio entre todas as candidaturas beneficiadas, na proporção do benefício
auferido.
Mediante consulta às prestações de contas dos candidatos listados como
beneficiários, todos indicam o recebimento de doação estimável da Direção Estadual do
PT, consistente em gastos com serviços de advocacia (Fornecedor: Martin Henrique
Esteche) e de contabilidade (Fornecedor: Dirceu Luiz Bortolozo).
Observa-se, ainda, que o rateio se operou no valor de R$ 100,00 por cada
serviço de advocacia ou contabilidade utilizado pelos candidatos beneficiários.
De outro lado, na prestação de contas da agremiação, foram registradas as
despesas com ambos os fornecedores Martin Henrique Esteche e Dirceu Luiz
Bortolozo, para a mesma finalidade de advocacia e de contabilidade, respectivamente,
conforme se observa abaixo:
-
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=e3f7359a-bb0a-4271-ae1a-4a11c5cd33a7
-
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=cca23b71-37a9-4b9d-ad6c-2bc6604fffd8&

Assim, não foram respeitadas todas as determinações do art. 21, § 3º, da
Resolução TSE n° 23.553, eis que faltou o lançamentos das doações na presente
prestação de contas.
Num. 17261816 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 17:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517103991300000016677092
Número do documento: 20110517103991300000016677092

Resta, ainda, a análise da doação estimada para a candidata Gleisi Helena
Hoffmann, no valor de R$ 1.322,00.
A despesa em questão foi registrada na presente prestação de contas
como sendo um gasto feito pela agremiação (e não pela candidata) com “evento
”, no valor de R$ 1.322,00.
efetuado pelo Partido dos Trabalhadores
Embora a nota fiscal tenha sido emitida em nome da candidata Gleisi
Helena Hoffmann, o comprovante da Transferência Eletrônica Disponível – TED
demonstra que o pagamento foi feito pela agremiação, dando verossimilhança pra
justificativa de equívoco dada pelo prestador.
Confira-se:
-
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=86e8e2a5-e964-431d-b225-60bcdd7742e2

Aliás, a candidata classificou em sua prestação de contas o gasto em
questão como sendo doação estimável da Direção Estadual do PT, e não como
despesa, corroborando a explicação do partido.
Entretanto, mais uma vez, verifica-se que não foram respeitadas todas as
determinações do art. 21, § 3º, da Resolução TSE n° 23.553, eis que faltou o
lançamento da doação na presente prestação de contas.
Novamente, embora a falha se refira a valores de pequena monta, entendo
que esse vício deve ser analisado em conjunto com as demais impropriedades.

iv) realização de doações a outros candidatos não registradas pelos
beneficiários em suas respectivas prestações de contas:
Foi constatado pelo Setor Técnico a existência de doações estimáveis,
consistentes na prestação de serviços de advocacia e de contabilidade, que não foram
registradas pelos beneficiários nas respectivas prestações de contas.
Os beneficiários que não declararam o recebimento das doações foram os
seguintes:
Num. 17261816 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 17:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517103991300000016677092
Número do documento: 20110517103991300000016677092

Sobre o tema, o partido político esclarece que as doações em valor
estimado em dinheiro se referem a serviços de contabilidade para a prestação de
contas dos candidatos da chapa proporcional, custeados pela agremiação (ID.
8505216).
Como visto no tópico anterior, as doações se referem ao rateio, no valor de
R$ 100,00, por cada serviço de advocacia ou contabilidade fornecido aos candidatos
beneficiários.
Assim, em respeito ao art. 21, § 3º, da Resolução TSE n° 23.553, as
despesas com ambos os fornecedores envolvidos (Martin Henrique Esteche e Dirceu
Luiz Bortolozo) foram registradas como despesas na presente prestação de contas, de
tal sorte que foram arcadas pela agremiação.
Como as doações a outros candidatos foram devidamente registradas na
prestação em exame e encontram-se refletidas em recibo eleitoral, não há de se
responsabilizar o prestador pela desídia dos beneficiários.
Irregularidade afastada.

v) não destinação do valor mínimo do Fundo Partidário e do FEFC à
cota de gênero, contrariando a decisão proferida na ADI STF nº 5.617 e o disposto
nos §§ 4º e 5º, do art. 21 da Res. TSE nº 23.553/2017:
A presente irregularidade se refere à ausência de identificação das
despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário para programas e difusão da
participação política das mulheres. O setor técnico aponta (item 6 do parecer de id.
9166416) que o diretório do partido não informou a destinação do valor mínimo do
Fundo Partidário relativa à cota de gênero, indicando que o partido dispendeu R$
314.682,66 de verbas do FP.
Os artigos 19 e 21 da Resolução TSE nº 23.553/2017 dispõem sobre a
aplicação dos recursos públicos da seguinte forma:
Num. 17261816 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 17:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517103991300000016677092
Número do documento: 20110517103991300000016677092

Art.19. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº
9.504/1997, art.16-C, §2º).
(...)
§ 3º Os partidos políticos devem destinar no mínimo 30% (trinta por cento) do montante
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para aplicação nas
campanhas de suas candidatas.
§ 4º Havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, o mínimo de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) deve ser aplicado no
financiamento das campanhas de candidatas na mesma proporção.
§ 5º A verba oriunda da reserva de recursos do Fundo Especial de Financiamento das
Campanhas (FEFC), destinada ao custeio das candidaturas femininas, deve ser aplicada
pela candidata no interesse de sua campanha ou de outras campanhas femininas, sendo
ilícito o seu emprego, no todo ou em parte, exclusivamente para financiar candidaturas
masculinas.
§ 6º O disposto no § 5º deste artigo não impede: o pagamento de despesas comuns com
candidatos do gênero masculino; a transferência ao órgão partidário de verbas destinadas
ao custeio da sua cota-parte em despesas coletivas; outros usos regulares dos recursos
provenientes da cota de gênero; desde que, em todos os casos, haja benefício para
campanhas femininas.

Art. 21. Os partidos políticos podem aplicar nas campanhas eleitorais os recursos do
Fundo Partidário, inclusive aqueles recebidos em exercícios anteriores.
(...)
§ 4º Os partidos políticos, em cada esfera, devem destinar ao financiamento de
campanhas de suas candidatas no mínimo 30% dos gastos totais contratados nas
campanhas eleitorais com recursos do Fundo Partidário, incluídos nesse valor os
recursos a que se refere o inciso V do art. 44, da Lei nº 9.096/95 (Lei nº 13.165/2015, art.
9).
§ 5º Havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, o mínimo de recursos
globais do Fundo Partidário destinados a campanhas deve ser aplicado no financiamento
das campanhas de candidatas na mesma proporção.
§ 6º A verba oriunda da reserva de recursos do Fundo Partidário, destinada ao custeio
das candidaturas femininas, deve ser aplicada pela candidata no interesse de sua
campanha ou de outras campanhas femininas, sendo ilícito o seu emprego, no todo ou
em parte, exclusivamente para financiar candidaturas masculinas.
§ 7º O disposto no § 6º deste artigo não impede: o pagamento de despesas comuns com
candidatos do gênero masculino; a transferência ao órgão partidário de verbas destinadas
ao custeio da sua cota-parte em despesas coletivas; outros usos regulares dos recursos
provenientes da cota de gênero; desde que, em todos os casos, haja benefício para
campanhas femininas.
Num. 17261816 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 17:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517103991300000016677092
Número do documento: 20110517103991300000016677092

§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Partidário nos termos dos §§ 6º e 7º deste
artigo sujeitará os responsáveis e beneficiários às sanções do art. 30-A da Lei nº
9.504/97, sem prejuízo das demais cominações legais cabíveis.

Ora, os comandos das referidas normas são imperativas, e não se
traduzem numa faculdade da agremiação, conquanto a expressão ali contida é clara,
qual seja:
”.
“devem destinar
No particular, o partido afirma que (ids. 1665466 e 8505216): 1- “os valores
foram despendidos do horário eleitoral gratuito, conforme exemplificam as propagandas
; 2- “os programas eleitorais
anexas, das então candidatas Gleisi Hoffmann e Anaterra”
produzidos pelo Partido dos Trabalhadores nas eleições de 2018, contratados para
produção dos programas da majoritária e das eleições proporcionais, incluindo de suas
candidatas”; e 3- “a contratação de gastos comuns de propaganda eleitoral configura
gastos igualmente em favor das candidatas mulheres, conforme contrato e os demais
”.
materiais produzidos
A análise técnica identifica a realização das seguintes despesas
relacionadas com a produção de vídeos, pagas com recursos do Fundo Partidário:
Entretanto, os documentos apresentados pelo prestador não se revelaram
suficientes para comprovar o atendimento da norma contida no artigo 21, da Resolução
TSE nº 23.553/2017, uma vez que eles apenas indicam, de forma genérica, o serviço
prestado, não estando explicitados os candidatos ou candidatas beneficiados pela
contratação.
A título de exemplo, há a indicação de gastos de R$ 8.000,00 (NF 100) com
“serviços de consultoria nas imagens”, sendo que não foram apontadas as razões de
tais gastos serem destinados às mulheres.
O mesmo ocorre com a despesa de R$ 5.400,00 (NF 42) com “edição de
vídeo para campanha”, o qual se destinou à campanha tanto do candidato a
Governador Florisvaldo Fier quanto a de sua Vice Anaterra Viana, sendo que ela não
atende o objetivo da norma que é promover, de forma específica e individualizada, a
ação afirmativa (artigo 21, parágrafo 6º, da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Num. 17261816 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 17:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517103991300000016677092
Número do documento: 20110517103991300000016677092

Nesse mesmo trilhar, são as despesas da tabela abaixo que, embora
tenham sido destinadas em proveito dos candidatos vinculados ao partido, não há
elementos que permitam concluir terem sido em proveito específico das candidaturas
femininas:
Para essas despesas, resta ausente a discriminação ou a segregação dos
valores gastos com a suposta ação afirmativa - impossibilitando, desta forma, a análise
e verificação da efetiva destinação dos recursos às mulheres.
Por último, há ainda as despesas nominadas pelo prestador como sendo
direcionadas especificamente para as candidatas femininas, senão vejamos:
A princípio, com relação as despesas desta tabela, o prestador teria
comprovado a destinação do montante de R$ 33.692,28 para as candidaturas
femininas.
Sucede que, analisando os recibos correspondentes, tem-se que os gastos
com “contabilidade vice gov anaterra eleições 2018” foram, na verdade, destinados à
campanha tanto do candidato a Governador Florisvaldo Fier quanto a de sua Vice
Anaterra Viana, não cumprindo novamente com a finalidade de promover, de forma
específica e individualizada, a ação afirmativa (artigo 21, parágrafo 6º, da Resolução
TSE nº 23.553/2017).
Quanto à despesa com “santinho victoria 1390”, a nota fiscal revela a
existência de uma série de gastos com candidaturas masculinas, a exemplo de Abel
Alves, Professor Cícero e Eduardo Fujikawa.
De acordo com o documento fiscal, só houve gastos específicos com
mulheres os que foram feitos com “Dra. Alaerte Martins” (R$ 1.538,46), “Ivone do PT”
(R$ 1.538,46), “Jociane Bueno” (R$ 1.538,46) e “Victória” (R$ 1.538,46).
Logo, é possível concluir que o partido político comprovou a destinação
apenas do importe de R$ 6.153,84 para candidaturas femininas.
Com efeito, a ausência de destinação de recursos mínimos do Fundo
Partidário, relativa à cota de gênero, constitui irregularidade grave que macula a
prestação de contas, eis que se trata de falha insanável no contexto da prestação de
contas.
Nesse sentido, cito julgado desta e. Corte:
Num. 17261816 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 17:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517103991300000016677092
Número do documento: 20110517103991300000016677092

ELEIÇÕES
2018.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DIRETÓRIO
ESTADUAL.
DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DO STF NA ADI 5617 E DO ART. 21, § 4º, DA
RESOLUÇÃO
TSE
23.553/2017.

IRREGULARIDADE
GRAVE.
CONTAS
DESAPROVADAS.
1. A ausência de apresentação dos relatórios financeiros no prazo previsto no art. 50, I,
da Resolução TSE nº 23.553/2017 autoriza a aposição de ressalva, quando prestadas as
informações das doações na prestação de contas final e desde que o montante não seja
significativo em relação ao valor final arrecadado na campanha eleitoral. Precedentes.
2. O descumprimento do art. 21, § 4º, da Resolução TSE 23.553/2017 fere norma que
trata da distribuição de recursos públicos destinados à campanha eleitoral e o próprio
princípio da igualdade insculpido da Constituição Federal.
3. A separação de valores feita pelo Diretório Nacional para os fins do artigo 44, inciso V,
da Lei dos Partidos Políticos não elide a obrigação do Diretório Estadual de respeitar a
cota mínima de 30% para candidaturas femininas, quando utilizar recursos do Fundo
Partidário na campanha eleitoral.
4. A utilização indevida do Fundo Partidário, correspondente à diferença que deveria ter
sido destinada às campanhas femininas, configura irregularidade insanável que impõe a
desaprovação das contas com suspensão do repasse das cotas e devolução do valor ao
Tesouro Nacional, com fulcro nos artigos 25 da Lei nº 9.504/97 e art. 77, §§ 4º a 6º da
Resolução do TSE nº 23.553/17.
5. Contas julgadas desaprovadas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602205-70.2018.6.16.0000 – Relator Dr. PEDRO LUIS
SANSON CORAT. Julgado em 16/05/2019)

Nesse ponto, de acordo com a certidão de ID. 9574016, anoto que a
agremiação lançou 75 candidatos aos cargos de governador, senador, deputado federal
e estadual, sendo 49 do sexo masculino e 26 do feminino, havendo 34,66% de
candidaturas femininas, logo, nos termos do parágrafo 5º, do artigo 21 da Resolução
TSE nº 23.553/2017, o partido deveria ter destinado R$ 109.069,00 (34,66% dos
recursos do Fundo Partidário – R$ 314.682,66) ao custeio das candidaturas femininas,
e não apenas R$ 6.153,84.
Outrossim, a utilização indevida dos recursos do Fundo Partidário, relativos
à cota de gênero, no total de R$ 102.915,16, devem ser devolvidos ao Tesouro
Nacional nos termos do artigo 82, §1º e §2º, da Resolução TSE n. 23.557/2017, por
caracterizar ilícito o gasto não destinado à ação afirmativa.
No mesmo trilhar, conclui-se com os valores utilizados a título de FEFC e
que não foram destinados para as mulheres.
Na hipótese, o partido auferiu R$ 309.000,00 a título de FEFC e deveria ter
destinado pelo menos R$ 107.099,40 (34,66% dos recursos do Fundo Especial) às
candidaturas femininas, nos termos do art. 12, §§ 3º e 4º, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Num. 17261816 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 17:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517103991300000016677092
Número do documento: 20110517103991300000016677092

Não há comprovação da destinação desses valores, motivo pelo qual
devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional nos termos do artigo 82, §1º e §2º, da
Resolução TSE nº 23.557/2017, por caracterizar ilícito o gasto não destinado à ação
afirmativa.
Nesse ponto, destaco que o repasse de recursos do FEFC realizado pelos
Diretório Nacional às candidatas não desobriga o órgão estadual quanto ao
direcionamento de recursos da mesma natureza, já que se tratam de rubricas
independentes, nos termos da consulta TSE nº 0600252-18.
A irregularidade em questão enseja a suspensão do repasse das cotas do
fundo partidário, a qual fixo por três meses, em virtude da expressividade do valor, com
fulcro nos artigos 25 da Lei nº 9.504/97 e 77, §§ 4º a 6º da Resolução do TSE nº
23.553/17.
Anoto, ainda, que a utilização indevida dos recursos do FP e FEFC,
relativos à cota de gênero, diante de sua natureza, é grave e, aliada ao seu alto valor,
impõe a desaprovação das contas.

vi) disparidades entre os comprovantes de pagamento e as
respectivas notas fiscais dos gastos com recursos do FEFC:
Apontou-se no parecer técnico conclusivo, no item 7.3, que houve
disparidades entre os comprovantes de pagamento e as respectivas notas fiscais
juntadas nas despesas de números 104 e 106, as quais foram pagas com recursos do
FEFC.
De acordo com a nota fiscal correspondente, a despesa de nº 104 foi
realizada com o fornecedor “HME Transporte EIRELLI” (CNPJ nº 04.389.617/0001-00),
no valor de R$ 890,00.
Sucede que o extrato da transferência eletrônica utilizado para comprovar o
pagamento foi emitido em nome de “PIANOVSKI” (CNPJ nº 19.238.704/0001-25), que
atua no ramo do turismo, de acordo com as informações contidas no sítio eletrônico da
Receita Federal.
A situação gera dúvidas acerca do verdadeiro prestador do serviço.
O mesmo ocorre com a despesa de nº 106, realizada com o fornecedor
“Transporte de Passageiros Andrade LTDA ME” (CNPJ nº 15.021.337/0001-52), no
valor de R$ 2.000,00.
No entanto, o extrato da transferência eletrônica em questão foi emitido em
nome da pessoa física “Carlos Roberto Cardoso” (CPF nº 974.193.979-53).
Confira-se:
Num. 17261816 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 17:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517103991300000016677092
Número do documento: 20110517103991300000016677092

-
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=dfed3f94-01a5-45a9-b4a5-b2b7f39115ad&
-
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=da9272e1-2907-4dbf-97d3-170766a527e9
Em manifestação, o prestador informa que “houve intermediação para
possibilitar a saída de ônibus destinados ao transporte de equipes para eventos de
campanha. A empresa em questão exigiu pagamento para a referida saída, havendo
” (id. 1665466).
posterior reembolso das despesas
Sucede que não foi realizada a comprovação da suposta intermediação
bem como não consta documento comprobatório do reembolso das despesas.
Nesse ponto, friso que o artigo 63 da Resolução TSE nº. 23.553 estabelece
a necessidade de os candidatos apresentarem comprovantes de pagamento referentes
às despesas de campanha, senão vejamos:
Art. 63. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável,
a comprovação da despesa pode ser feita por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do destinatário e
do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do
prestador de serviços.

Na hipótese em apreço, foram apresentadas as notas fiscais dos gastos
lançados na prestação de contas, havendo apenas dúvida quanto ao efetivo prestador
de serviços.
Logo, a despesa foi comprovada, não havendo necessidade de devolução
de valores ao Tesouro Nacional.
Num. 17261816 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 17:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517103991300000016677092
Número do documento: 20110517103991300000016677092

Contudo, permanece o apontamento por gerar dúvida quanto ao efetivo
fornecedor, cuja falha, embora represente apenas 0,93% dos gastos com FEFC, será
levada em consideração para efeito da aprovação ou não das contas.

viii) existência de dívida de campanha, no valor de R$ 17.433,33:
A Resolução TSE nº. 23.553 é explícita ao afirmar, em seu artigo 35, §1º,
que todas as despesas contraídas durante a campanha devem estar quitadas até o
prazo para entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.
Quanto a eventuais débitos de campanha, o normativo prevê o regramento
nos artigos 35 e 36,
:
in verbis
Art. 35. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações
até o dia da eleição.
§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente
para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais
deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à
Justiça Eleitoral.
§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a
apresentação da prestação de contas poderão ser assumidos pelo partido político
(Lei nº 9.504/97, art. 29, § 3º e Código Civil, art. 299):
§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão
nacional de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas final, de:
I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor
da obrigação assumida, os dados e a anuência do credor;
II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a
prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;
III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito
assumido.
§ 4º No caso do disposto no § 3º, o órgão partidário da respectiva circunscrição eleitoral
passa a responder solidariamente com o candidato por todas as dívidas, hipótese em que
a existência do débito não pode ser considerada como causa para a rejeição das contas
do candidato (
).
Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 4º
§ 5º Os valores arrecadados para a quitação dos débitos de campanha a que se refere o
§ 2º devem, cumulativamente:
I - observar os requisitos da
quanto aos limites legais de doação e às
Lei nº 9.504/1997
fontes lícitas de arrecadação;
II - transitar necessariamente pela conta "Doações para Campanha" do partido político,
prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos políticos,
excetuada a hipótese de pagamento das dívidas com recursos do Fundo Partidário;
Num. 17261816 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 17:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517103991300000016677092
Número do documento: 20110517103991300000016677092

III - constar da prestação de contas anual do partido político até a integral quitação dos
débitos, conforme o cronograma de pagamento e quitação apresentado por ocasião da
assunção da dívida.
§ 6º As despesas já contraídas e não pagas até a data a que se refere o caput devem ser
comprovadas por documento fiscal hábil e idôneo emitido na data da realização da
despesa ou por outro meio de prova permitido.
§ 7º As dívidas de campanha contraídas diretamente pelos órgãos partidários não estão
sujeitas à autorização da direção nacional prevista no § 3º e devem observar as
exigências previstas nos §§ 5º e 6º deste artigo.

Art. 36. A existência de débitos de campanha não assumidos pelo partido, na forma
prevista no § 2º do art. 35 desta resolução, será aferida na oportunidade do
julgamento da prestação de contas do candidato e poderá ser considerada motivo
para sua rejeição.

De uma interpretação sistêmica do dispositivo se extrai que a assunção da
dívida pelo partido deve ocorrer até a data limite para a prestação das contas, com a
respectiva anuência do credor e cronograma de pagamento que não ultrapasse o prazo
fixado para a prestação de contas da eleição subsequente.
Conforme consta no parecer conclusivo foram realizadas despesas não
pagas ao final da campanha no importe de R$ 17.433,33, discriminadas a seguir:
Instado a se manifestar, a agremiação explica que (ID. 8505216): a)
Cibraco Com De Imóveis Brasil S.A: é uma despesa inexistente, houve lançamento
equivocado da despesa no SPCE; b) Carolina Biscaria Saporski: o pagamento desse
valor foi realizado em 01/10/2018 e registrado no sistema SPCA, havendo lançamento
por equívoco nesta prestação de contas; c) Genial Graph. Soluções em Impressões
Ltda: houve o pagamento integral da despesa, sendo que os R$ 800,00 restantes
correspondem ao desconto concedido pelo fornecedor.
Num. 17261816 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 17:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517103991300000016677092
Número do documento: 20110517103991300000016677092

Quanto à primeira despesa, a partir da descrição fornecida pelo prestador,
é possível concluir que ela se refere ao aluguel de uma sala em parceria com uma
candidata ao cargo de Senador.
Sucede que, em contato com o Setor Técnico, esse mesmo fornecedor não
se encontra arrolado como despesa de qualquer outro candidato do Partido dos
Trabalhadores (ID. 9963316).
Não havendo qualquer documento ou relato que evidencie a existência
dessa despesa, é possível aceitar a justificativa apresentada pelo partido, no sentido de
que o lançamento se deu por equívoco.
Com relação à despesa da fornecedora Carolina Biscaria Saporski, de fato,
a despesa foi registrada e paga no Sistema de Prestação de Contas Anual (Ids
3100066 – página 8 e 9, PC nº 0600577-12.2019), indicando ter havido um lançamento
equivocado na presente prestação de contas.

Por fim, na nota fiscal emitida pelo fornecedor “Genial Graph Soluções em
Impressões Ltda”, consta o desconto do valor de R$ 800,00, conforme colacionado
abaixo:
-
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=6ff76e1d-20c1-4c92-a833-54eb217975d7&
Desse modo, também não há dívida de campanha no particular.

Assim, por entender que as falhas existentes constituem vícios insanáveis
que comprometam a regularidade da prestação de contas e atingem percentual elevado
que não permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a
desaprovação das contas é medida que se impõe.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho o parecer técnico e a manifestação da Procuradoria
Regional Eleitoral e voto no sentido de desaprovar as contas relativas às eleições de
2018 apresentadas pelo Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores – PT,
determinando a suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário, por três meses,
com fulcro nos artigos 25 da Lei nº 9.504/97 e 77, §§ 4º a 6º, da Resolução TSE
Num. 17261816 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 17:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517103991300000016677092
Número do documento: 20110517103991300000016677092

23.553/17, bem como a devolução de R$ 210.014,56, ao Tesouro Nacional, no prazo
de 5 (cinco) dias após o transito em julgado, conforme artigo 82, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE 23.553/17.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
RELATOR

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602689-85.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RESPONSÁVEL: PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA - Advogados do(a) RESPONSÁVEL: PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR0097632, RAFAELE BALBINOTTE WINCARDT - PR90531, MAITE CHAVES
NAKAD MARREZ - PR0086684, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR0062051, LUIZ
EDUARDO PECCININ - PR0058101, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR0022076 -
REQUERENTES: ZULEIDE TEREZINHA MACCARI, FLORISVALDO FIER - Advogados dos(a)
REQUERENTES: RAFAELE BALBINOTTE WINCARDT - PR90531, MAITE CHAVES NAKAD
MARREZ - PR0086684, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR0062051, LUIZ EDUARDO
PECCININ - PR0058101, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR0022076
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17261816 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 17:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517103991300000016677092
Número do documento: 20110517103991300000016677092